Tribunal: TJMT
Processo: 1013454-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013454-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Afastamento]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO), HERNANE CARNEIRO GOMES - CPF: 216.439.031-87 (AGRAVANTE), WALDEMAR CHAVES FREITAS - CPF: 582.676.891-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GESSE VITOR LEITE DE BRITO - CNPJ: 28.540.624/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSE VITOR LEITE DE BRITO - CPF: 055.991.771-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (ADVOGADO), MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
GUIAS DE PREPARO NÃO APRESENTADAS
– CONCESSÃO PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, § 4o - NÃO ATENDIMENTO –
DESERÇÃO CARACTERIZADA - AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1 - A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

2 – Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por HERNANE CARNEIRO GOMES e WALDEMAR CHAVES FREITA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, M.M. Dr. Márcio Rogério Martins, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade no 1000500-05.2020.8.11.0022, intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de HERNANE CARNEIRO GOMES e WALDEMAR CHAVES FREITA, que determinou a indisponibilidade de bens dos agravados, no importe de R$ 124.253,17 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos), bem como o afastamento cautelar de Hernane Carneiro Gomes dos cargos de Secretário Geral e Coordenador Administrativo e Técnico de Fiscalização Urbana e de Waldemar Chaves dos cargos de Auxiliar Administrativo e Secretário Municipal Finanças, até o término da instrução probatória ou no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração.

Os recorrentes buscam a reforma da r. decisão sob os argumentos, em síntese, de que não praticaram os atos ímprobos indicados na inicial da demanda principal, bem como não estão obstruindo a instrução processual.

Por isso, requerem a concessão de tutela da pretensão recursal para que seja determinado o afastamento do primeiro agravado do cargo de Superintendente do município de Tangará da Serra até julgamento final da lide (ID 47713966).

Acompanha a inicial depósito bancário (ID 47715469).

O efeito ativo foi indeferido pelo e. Relator (IDs 48234481/47938470).

No ID 48192988 consta certidão que noticia inviabilidade de confirmação do preparo recursal porque o comprovante de depósito bancário carreado aos autos está desacompanhado da guia do Funajuris.

O agravado contraminutou o recurso rechaçando as alegações aventadas (ID 499781454).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento parcial do agravo (ID 52463952/52463951).

Determinada a intimação da parte Agravante para promover o recolhimento em dobro do preparo recursal e efetuar a juntada da guia do Funajuris correspondente ao comprovante de depósito bancário juntado no id. 47715469, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 2o e 4o do CPC, quedou-se inerte (id. 76953990).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se observa, HERNANE CARNEIRO GOMES e WALDEMAR CHAVES FREITA interpuseram o presente recurso em 24/06/2020,
juntado aos autos comprovante de depósito bancário relativo ao pagamento do preparo na conta do Funajuris, todavia, desacompanhado da respectiva guia do Funajuris.

Anota-se, por oportuno, que antes da alteração feita pela Resolução TJ-MT/OE No 02 de 11.03.2021 que,
agora, determina a juntada do comprovante de pagamento em 48 hs após a distribuição do recurso
, o art. 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso,
prescrevia que o peticionante deveria juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias.

O prazo de 05 dias constante na Portaria 844/2018 do RITJMT
é para juntada aos autos da guia e do comprovante de pagamento e não para a realização do pagamento do preparo. Logo, não há falar em afastamento da deserção.

A Portaria no 844/2018-PRES dispõe:

“Art. 2o (...)

Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.”

(...)

Art. 4o (...)

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o pagamento.” (grifo nosso)

Por sua vez, dispõe o art. 1.0007 do Código de Processo Civil que no momento da interposição do recuso
deverá a parte comprovar o respectivo preparo sob pena de deserção
,
in verbis:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

O Código de Processo Civil dispõe ainda que
em caso de não recolhimento a parte Agravante será intimada na pessoa do seu advogado para recolhimento em dobro

sob pena de deserção
– art. 1.007, § 4o, do CPC,
como ocorreu no caso em apreço.

Portanto, tratando-se de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, e,
deixando a parte Recorrente transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido para suprir a falta nos autos
,
o recurso deve ser declarado deserto já que vedada a complementação do preparo insuficiente, conforme determina o caput e o §5o do artigo 1.007 do CPC, confira:

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)”

A respeito, é o entendimento do Nosso Tribunal:

EMENTA AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL SE RECONHECEU A DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EIS QUE OFERTADO PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO EFETUOU-SE DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO E/OU FALHA NO PREENCHIMENTO DA GUIA (ART. 1.007, §§ 6o E 7o DO CPC)– MERA INTENÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR, O QUE É EXPRESSAMENTE VEDADO, NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 5o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o art. 1.007, § 5o, do CPC, é vedada a complementação, se houver a insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do § 4o, do mesmo dispositivo, como se apresenta o caso dos autos, não se aplicando princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) por configurar interpretação contra legem, mormente considerando a ausência de justo impedimento ou mesmo falha no preenchimento da guia. Quanto à aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a doutrina sobre a matéria orienta tratar-se de medida inibitória tendente a evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório, não sendo apenado o recorrente a título de má-fé, e sim pela inadmissibilidade ou improcedência manifesta do recurso.(TJ-MT - AGR: 10072112920198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser deserto, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021